Tribunal: TJDFT
Processo: 0036433-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036433-09.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: FLÁVIA RODRIGUES PEREIRA PONTES, LEANDRO RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. NÃO ACOLHIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PREVISÃO DE MEZANINO. OBRAS. HABITE-SE (PARCIAL). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. O art. 189 do Código Civil afirma no ordenamento jurídico brasileiro o Princípio da actio nata, segundo o qual, a pretensão nasce para o titular do direito a partir da sua violação. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. O direito à informação é expressão concreta do princípio da transparência, conforme estabelece o inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal; é meio pelo qual é assegurada a igualdade, consoante inciso XXXII art. 5o da CF. 4. O direito à informação, decorrente da inteligência dos incisos III c/c VIII ambos do art. 6o do CDC, assegura aos consumidores o acesso às informações relativas aos contratos que entabularem, a fim de que sejam facilitados os atos inerentes à defesa de seus direitos. 5. In casu, as fotos do stand de vendas em uma sala modelo sinalizam o mezanino nas salas com pé-direito duplo do Centro Clínico, o que não se pôde concretizar em face da ausência de autorização dos órgãos públicos, concluindo-se que houve falha no dever de informação por parte dos fornecedores. 6. Com o objetivo de homenagear o princípio da informação e boa-fé consumerista, correta a sentença condenatória ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos autores. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 994, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, alegando erro quanto à fixação dos ônus sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, e, não, sobre o valor da condenação. Afirma que “os honorários somente serão fixados sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o valor do proveito econômico obtido – o que não é o caso dos autos” (ID 71902874). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJCE e TJGO. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade artigo 85, § 2o, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004